Tribunal: TJDFT
Processo: 0724202-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0724202-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ADERSON AQUINO MONTEIRO DECISÃO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL opostos pelo BANCO DO BRASIL SA em face do acórdão de ID 19290513 que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira e determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação. Na origem trata-se de ação proposta para apuração de eventual má gestão dos fundos do PASEP e indenização pelos danos supostamente causados ao autor. O Juízo de Primeiro Grau, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, extinguiu preliminarmente o processo, sem resolução do mérito, por entender pela ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Interposta apelação, restou provida nos termos da Ementa a seguir transcrita: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA VINCULADA. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA CASSADA. 1. Não questionados os critérios definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, a demanda circunscreve-se a questões afetas à administração da conta individualizada de participante do programa, isto é, à apuração de desfalques e à execução das orientações e determinações de gestão estabelecidas pelo Conselho Diretor do fundo. 2. O Banco do Brasil é a instituição responsável pela operacionalização das contas individuais dos participantes do programa PASEP (art. 12 do Decreto n° 9978/2019), revestindo-se, portanto, de legitimidade para figurar no polo passivo de ação que aponta falha na administração dessas contas. 3. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Opostos os embargos de declaração pelo Banco do Brasil sustentando omissão pela desconsideração da ordem de suspensão dos processos cuja matéria guardava relação à legitimidade passiva do Banco do Brasil, hipótese sob análise no recurso n. 0720138-77.2020.8.07.0000 submetido à julgamento sob a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR. Verificada a correlação da controvérsia dos recursos, foi determinado o sobrestamento do feito (ID 19628210). Com o trânsito em julgado do acórdão proferido no IRDR 16/TJDFT, os autos retornaram conclusos. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Considerando a suspensão do andamento do recurso até o julgamento do IRDR 16 TJDFT (ID 19628210), e diante do trânsito em julgado do acórdão proferido no aludido IRDR, falece o interesse recursal. Necessário portanto considerar os requisitos e limites do direito de recorrer, nesse sentido confira-se o seguinte trecho do voto da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0725215-93.2022.8.07.0001: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o pedido de saneamento da omissão acerca do sobrestamento do processo até o julgamento do recurso submetido à julgamento sob a sistemática do IRDR apresentados nos embargos de declaração opostos não reúnem de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. Uma vez que proferida decisão nos exatos termos do pedido do Embargante a suspender o processo até o julgamento do IRDR, patente a perda do objeto, falecendo o interesse recursal. Friso, ainda, que o interesse – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – é composto pelo binômio necessidade-utilidade. Esse, porém, não se encontra presente, porquanto já alcançado e ultrapassado o mérito pretendido. Ainda, diante do provimento da apelação, admitida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, os autos devem ser devolvidos à origem para o regular prosseguimento do feito. Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Conforme determinação contida no Tema 1.150 STJ e no IRDR 16 TJDFT, retornem os autos à origem para prosseguimento do feito. Sem honorários recursais. Intime-se. Publique-se. Brasília, 05 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator